Tribunal: TJDFT
Processo: 0013472-24.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013472-24.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo STF no Ag. Reg. no RE n. 861.001/DF (ID: 35164692), digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador